Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-47.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n.o 1018287-47.2019.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO E FATURAS JUNTADOS EM RECURSO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada do contrato, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes.
Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);c) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Intimem-se.”.
A parte Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que desconhece o referido débito no valor de R$237,63 com a Reclamada. Em suas razões recursais pleiteia pela majoração do quantum indenizatório.
Em contrapartida, a parte Recorrente, alega que a Reclamante tem ciência do débito em questão por tê-lo contratado e utilizado os serviços fornecidos pela Reclamada, o qual se encontra cancelado, em razão da inadimplência do consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
No presente caso, em sua defesa, a Recorrente acostou aos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP supostamente realizado entre as partes e extrato demonstrando a utilização dos serviços prestados, bem como cópia do documento pessoal da reclamante.
Verifico que fora observado o princípio do contraditório, posto que a parte reclamante foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, na qual não impugnou especificamente os documentos juntados.
Diante disso, da análise dos autos, verifico que a assinatura constante no Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, guarda semelhança com as demais grafias apostas nos documentos juntados pelo Reclamante, bem como destaco que, em suas contrarrazões recursais, a parte Recorrida não impugnou em relação a assinatura que consta no referido contrato. Desta forma, a meu ver, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito.
Desta forma, por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Com o acolhimento da pretensão recursal da parte Reclamada, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Reclamante, que buscava a majoração do quantum indenizatório.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, no Enunciado no 103 do FONAJE e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Reclamada e julgo improcedentes os pedidos iniciais. E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Reclamante, em conformidade com o disposto no art. art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator